Tribunal: TJPA
Processo: 0811961-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811961-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO MONTEIRO CASTELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL - HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO. SE O IMPETRANTE POSTULA A DESISTÊNCIA DO WRIT, INCUMBE À SEÇÃO UNICAMENTE HOMOLOGÁ-LA. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre os dias 26 a 28 de Janeiro de 2021, acompanhando a relatora,
a unanimidade de votos,
em julgar PREJUDICADO o presente Habeas Corpus Liberatório com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, haja vista a cessação do motivo da impetração por força do pedido de DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.

Belém/PA
,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR em favor

de MARCELO

MONTEIRO

CASTELHO, atualmente

preso

e

recolhido

no

Centro

de Recuperação

Regional

Masculino

de

Vitória

do

Xingu/CRMV,

por

se

encontrar sofrendo constrangimento

ilegal nos

autos do

processo n. 0803063-23.2020.8.14.0005,

por ato da autoridade coatora JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA.

Aduz a impetração, que o ora paciente “
teve

a

sua

prisão

preventiva

(ou

conversão) decretada

em 27/XI/2020,

em

decorrência

de

prisão

em

flagrante ocorrida

no mesmo dia, ante à suposta adequação de sua conduta ao tipopenaldo art. 33 da Lei de Drogas”.

Requer a

revogação

da

prisão

preventiva

do ora paciente, por

faltar

um

pressuposto para

a

prisão

provisória

e,

portanto,

para

a

própria

delimitação

do
periculum libertatis
, pois

não

se

identifica

indícios

razoáveis

de

autoria

do

crime

de tráfico de droga.

Subsidiariamente, pleiteia relaxamento da prisão por

haver dúvidas fundadas acerca da higidez do flagrante. Subsidiariamente, requer que seja a prisão reavaliada à luz da Recomendação do

Conselho

Nacional

de

Justiça/CNJ

n.

62, e, por fim, substituição

da

prisão

preventiva

por

medidas diversas

do

cárcere,

não

só

por

ser

o

acusado

primário,

com

residência

fixa

e ocupação

lícita,

mas

também

pela

diminuta

quantidade

de

entorpecente

que

foi encontrada em sua posse, a significar tratar-se realmente de usuário de drogas.

Distribuídos

os

autos a minha relatoria, por conta do meu afastamento funcional, a Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos indeferiu liminar pleiteada e determinou a solicitação de informações à autoridade coatora, devidamente apresentadas (
4132644
)
, bem como o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

Em petição ID, 339766, de 18/01/21, tendo em vista que o Juiz de primeiro grau, apontada como coatora, revogou a prisão preventiva do ora paciente, conforme decisão anexa, o impetrante DESISTIU do presente writ.

A

Procuradora de Justiça, Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL, manifestou-se pela PREJUDICIALIDADE do presente Habeas

Corpus impetrado

em

favor

de MARCELO

MONTEIRO CASTELHO,

pela

perda

superveniente

do

objeto,

ante a

revogação

da

sua prisão

preventiva

e a

existência

de

pedido

de

desistência.

É o Relatório.

VOTO

Consoante relatado,

em petição ID - 339766, de 18/01/21, o impetrante, Dr. RONALDO MARINHO/OAB-PA 18255-B,

DESISTIU
do presente writ, tendo em vista que o Juiz de primeiro grau revogou a prisão preventiva do ora paciente, com aplicação de Medidas Cautelares, conforme decisão ID –
4342117
.

O pedido de desistência do habeas corpus formulado implica na perda do objeto do remédio heroico, de forma a prejudicar a impetração por não mais existir razão para a apreciação do mérito da ordem pleiteada.

O art. 659 do CPP estabelece: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

Acerca do tema a jurisprudência no nosso E. TJPA:

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL - HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO. SE O IMPETRANTE POSTULA A DESISTÊNCIA DO WRIT, INCUMBE À SEÇÃO UNICAMENTE HOMOLOGÁ-LA. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(HC. 0803594-95.2018.8.14.0000. Acordão: 675124. Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. Julgamento: 04-06-2018)

Diante dos fundamentos fáticos e jurídicos acima delineados, tenho por bem homologar a desistência do presente writ para que produza seus efeitos legais.

Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus Liberatório com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, haja vista a cessação do motivo da impetração por força do pedido de desistência que homologo.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém/PA,

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/02/2021